Tribunal: TJMT
Processo: 1012982-93.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012982-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[YURI YOSEF GOMES DE SOUZA - CPF: 738.381.791-53 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CRISTINA TEODORO DE MELO MENDO - CPF: 384.746.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HAVA ELYSSA GOMES DE SOUZA CAMARGO - CPF: 738.216.831-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZILZA BENEDITA SOUZA DE PINHO - CPF: 292.789.881-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE – FILHO MAIOR INVÁLIDO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

2. Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Pensão por Morte, julgou procedente o pedido, para determinar o restabelecimento da pensão por morte, em benefício do Apelado, desde a sua cessação.

Em suas razões, o Recorrente arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que em decorrência da criação do MTPREV, seria da autarquia estadual a incumbência de gerir o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, em razão da sua autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

No mérito, sustentou, em síntese, que a decisão impugnada fundamentou suas razões em legislação federal, e que as legislações estaduais aplicáveis ao caso concreto (LC 231/2005 e LC 555/2014), são claras ao dispor que o benefício previdenciário em questão cessará para o dependente ao atingir a maioridade civil.

Asseverou que a Administração Pública, em razão do princípio da legalidade, está sujeita ao estrito cumprimento do comando legal vigente.

Posto isso, requereu a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido de restabelecimento de pensão por morte.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira da Rocha, opina pelo desprovimento do recurso. Id. 171253687.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Estado de Mato Grosso apela da sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido de restabelecimento de pensão por morte, em razão da comprovada invalidez da parte autora.

Denota-se dos autos que a parte apelada, Yuri Yosef Gomes de Souza, representado por sua curadora, manejou a sobredita ação objetivando o recebimento da pensão por morte, relativa ao servidor Francisco Assis de Souza, seu pai, bombeiro militar do Estado de Mato Grosso, falecido em 05/01/2004.

Em suas razões, alegou que, na época do falecimento de seu pai, sargento do Corpo de Bombeiros Militar de MT, dada a sua menoridade, passou a receber o benefício de pensão por morte.

Informou que em 2014 o referido benefício foi cessado, contudo, por conta da sua comprovada invalidez (id. 170555657, 170555658, 170555659), requereu a continuidade da pensão por morte, pela via administrativa, o que foi negado (id. 170555662).

Ao apreciar o pedido, o Juízo
de primeiro grau julgou-o procedente, nos seguintes termos:

A documentação anexada à inicial preenche completamente as exigências legais e jurisprudenciais, com força suficiente para satisfazer os requisitos exigidos pela Lei nº. 8.213/91.

Aliado a isso, a própria Fazenda Pública concorda com o pedido. Plausível, portanto, a procedência da pretensão quanto ao restabelecimento do benefício.

III – Dispositivo

Ante o exposto e por tudo mais que consta nos autos, este Juízo
JULGA PROCEDENTE
o pedido posto na inicial, para
DETERMINAR
o restabelecimento do benefício previdenciário de pensão por morte em favor da parte autora, desde a data de sua cessação (set/2014), nos termos do art. 74, inc I, da Lei 8213/91, com pagamento dos valores atrasados em parcela única. Outrossim, confirma a liminar anteriormente deferida, tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

As parcelas em atraso, antes da entrada em vigor da EC 113/2021, serão atualizadas na forma do art. 1.º - F, da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, sendo a correção monetária feita por meio dos índices da tabela IPCA-E, e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme tema 810, do STF.

Sobre as parcelas em atraso após a entrada em vigor da EC 113/2021 (08/12/2021), haverá a incidência, uma única vez, desde a citação até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), acumulado mensalmente desde o vencimento (art. 3º, EC 113/2021).

Deixo de condenar a ré nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n° 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data de prolação da sentença, por atender ao disposto no art. 20, § 4º do CPC, em conformidade com o enunciado da Súmula nº 111 do STJ, na redação alterada pela 3ª Seção (DJ de 04.10.06, pág. 281).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, o Recorrente, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Inicialmente, ressalta-se que o Estado de Mato Grosso aduz que a legislação utilizada como fundamento para o julgamento procedente do pedido não é aquela aplicável ao caso concreto. Sem razão, porém.

Veja-se, a morte do servidor público, bombeiro militar se deu em janeiro de 2004, quando então vigia a Lei Complementar 26/1993, que dispunha sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do estado de Mato Grosso, de sorte que a legislação (LC 231/2005 e 555/2014), citada pelo Recorrente, em suas razões recursais, são posteriores ao fato gerador da pensão por morte, portanto inaplicáveis ao caso concreto, por força do comando insculpido na Súmula 340 do STJ, que estabelece:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Entrementes, a questão em exame, nada obstante a legislação aplicável ao caso, que por fim levam à mesma conclusão, diz respeito ao restabelecimento da pensão por ocasião da incapacidade superveniente do autor, que, como se nota abaixo, possuem a mesma redação:

LC 26/1993

Art. 55 - São beneficiário da pensão, para efeitos desta Lei Complementar:

II - temporária

a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

LC 231/2005

Art.87 - São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

(...) II temporária

a) os filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou se inválidos, enquanto durar a invalidez.

LC 555/2014

Art. 120 São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

II - temporária:

a) os filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

No caso em apreço, o autor foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide – CID 10 F20.0, antes de completar a maioridade, conforme demonstrado no laudo médico, id. 170555657. E, posteriormente, concedida a curatela para sua irmã Hava Elyssa Gomes de Souza Camargo, como se vê do alvará de curatela n. 297/2017, anexo aos autos, id.170555655.

Outrossim, insta salientar que, consta dos autos, parecer emitido pela perícia médica do Estado de Mato Grosso, id. 170555659, concordando com concessão da pensão por morte.

Veja-se que,
in casu
, os documentos carreados aos autos demonstram que o Apelado é incapaz, e, portanto, preenche os requisitos para o benefício pleiteado.

Compulsando os autos, verifica-se que a comprovação da invalidez é anterior ao óbito do instituidor do benefício, conforme laudo médico de Id. 170555657, que atestou que a doença iniciou na adolescência, em torno de doze anos, sendo que o falecimento aconteceu em 2004, ano que em que o requerente tinha quatorze anos de idade.

Deveras, consoante a jurisprudência do STJ, não se exige a demonstração da dependência econômica para a concessão do benefício a filho inválido, e, ainda, é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

Alinhado a esse entendimento, o STJ decidiu que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. 3. Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado.Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Minª. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.5. Merece transcrição o seguinte excerto da decisão combatida: "(...) 7. Agravo conhecido para conhecer se parcialmente do Recurso Especial somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC e, nessa parte, não provido. (AREsp 1570257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. FILHO MAIOR INVÁLIDO.PENSÃO. CONCESSÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.1. [...]2. A jurisprudência desta Corte é firme em reconhecer que, em se tratando de dependente maior inválido, "basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado" (REsp 1.776.399/CE, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019, e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 14/09/2012).3. Para concluir que não ficou demonstrada a condição de inválido do autor, o Regional levou em conta a data da sentença de interdição, a qual foi posterior ao óbito do instituidor da pensão. 4. Para o Superior Tribunal de Justiça é desinfluente a sentença de interdição ter sido prolatada após a morte do instituidor do benefício, pois a "interdição judicial declara ou reconhece a incapacidade de uma pessoa para a prática de atos da vida civil, com a geração de efeitos ex nunc perante terceiros (art. 1.773 do Código Civil), partindo de um 'estado de fato' anterior, que, na espécie, é a doença mental de que padece o interditado" (REsp 1.469.518/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 04/09/2014, DJe 22/09/2014).5. [...]6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1612143/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 16/10/2019)”.

Diante dessas considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em vista do desprovimento do Apelo, deve ser majorada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo de primeiro grau na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando o percentual de 12% (doze por cento), do valor do proveito econômico, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a sentença recorrida e, em sede recursal, majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023